Tribunal: TJDFT
Processo: 0701620-21.2020.8.07.0006
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-06-02
Data de publicação: 2021-06-14

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. ART. 24-A DA LEI 11.340/2006. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. AUTORIA E MATERIALIDADE NÃO COMPROVADAS. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.
1. Quando não demonstrados os fatos narrados na denúncia, sendo a narrativa da vítima contrária às provas dos autos, a absolvição do apelante é medida que se impõe.
2. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.